Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702818-81.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANNE ALVES DE CASTRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme destacado no parecer ministerial de ID 78329606, é possível que tenha ocorrido a perda superveniente do objeto da ação, pois o benefício do passe livre estudantil foi suspenso pelo prazo de seis meses, a partir de decisão administrativa proferida em 19/3/2025. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator